Tribunal: TJMT
Processo: 1002467-48.2022.8.11.0044
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002467-48.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NOEMIA PINTO DA SILVA - CPF: 429.325.641-53 (APELADO), ROMARIA PEREIRA DA COSTA - CPF: 035.881.371-90 (ADVOGADO), ANA PAULA VIEIRA SANTOS - CPF: 060.079.891-78 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CANCELAMENTO DE CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO

– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO DE REFINANCIAMENTO DO EMPRÉSTIMO PESSOAL – RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO PELA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – LEGITIMIDADE NA COBRANÇA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA –
SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que restou evidenciado nos autos, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº
1002467-48.2022.8.11.0044

APELANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

APELADA:

NOEMIA PINTO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
contra sentença proferida pela MMª Juíza da 2º Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT,
Dra. Luciana Braga Simão Tomazetti,
lançada nos autos da ação de inexistência de débito e cancelamento de consignado c/c indenização por danos morais e repetição de indébito
,
ajuizada por
NOEMIA PINTO DA SILVA
,
que julgou parcialmente procedente a presente ação para declarar a inexistência do negócio jurídico em relação ao contrato empréstimo sub judice, determinando a devolução na forma simples, bem como, o pagamento de indenização por danos morais no importe de R$3.000,00 (três mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º do novo Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que “
a r. sentença deve ser reformada, vez que a apresentação do(s) contrato(s) devidamente assinado(s), prova que a parte autora celebrou o contrato de empréstimo por LIVRE e ESPONTÂNEA vontade e se beneficiou do valor creditado em sua conta
” (sic).

Sustenta que “
evidente que o autor celebrou o contrato de empréstimo por LIVRE e ESPONTÂNEA vontade, bem como que se beneficiou dos contratos, vez que teve os valores creditados em sua conta, razão pela qual não há que se falar em restituição dos valores
” (sic).

Defende que não há provas que autorizem a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, assevera que o autor não sofreu quaisquer danos, porque não houve violação da honra, requerendo a exclusão do pagamento a título de danos morais.

Forte nesses argumentos, pugna pelo recebimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a sentença e os pedidos julgados improcedentes, subsidiariamente, requer que seja reduzido o valor da indenização (Id. 166954278).

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo as razões recursais expostas pelo apelante, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso. (Id. 166950870).

Preparo devidamente recolhido pelo apelante (Id. 166950863).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, ressaí dos autos que
NOEMIA PINTO DA SILVA
ajuizou a presente ação de inexistência de débito e cancelamento de consignado c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, em desfavor do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
,
alegando, em suma, ser beneficiária da Previdência Social (INSS), e que foi surpreendida com a existência de descontos ilegais nos seus proventos, provenientes do contrato nº 814941358 – início em 09/2020 no valor de R$9.174,06 (nove mil cento e setenta e quatro reais e seis centavos), a ser quitado em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$218,00 (duzentos e dezoito reais), conforme extrato.

Diante disso, informa que já contratou empréstimo pessoal junto ao Banco Bradesco, mas desconhece outros empréstimos que vem sendo descontado de seus proventos, sendo vítima de fraude, vindicou a declaração judicial de nulidade de negócio jurídico e o recebimento de indenização por danos morais.

Após regular processamento do feito, a Magistrada de primeiro grau julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para declarar a inexistência do negócio jurídico em relação ao contrato empréstimo sub judice, determinando a devolução na forma simples, bem como, o pagamento de indenização por danos morais no importe de R$3.000,00 (três mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, no qual insurge-se a apelante pugnando pela reforma em sua integralidade.

Pois bem. Cinge a controvérsia acerca da existência de relação jurídica entre as partes, bem como da regularidade do desconto realizado no benefício previdenciário da apelante.

In casu
, trata-se de típica relação de consumo, incidindo as normas da Lei nº 8.078/90, com aplicação dos preceitos inerentes ao sistema de proteção ao consumidor.

Assim, não há dúvida de que a responsabilidade contratual do requerido/apelante é objetiva, respondendo independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos eventualmente causados à autora em virtude de falha na prestação dos seus serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

E em decorrência da responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços, na hipótese de demanda judicial pertinente à apuração da responsabilidade, existe uma natural obrigação imposta ao fornecedor para que ele possa afastá-la.

As alternativas para que o fornecedor dos serviços possa se desvincular de sua responsabilidade estão elencadas no § 3º do art. 14 do CDC,
in verbis
:

“Art. 14.

(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Feito este registro e adentrando ao cerne da questão, observa-se que o banco requerido/apelante se desincumbiu de seu ônus probatório, na forma do art. 373, II, do CPC, uma vez que acostou aos autos o contrato de refinanciamento do empréstimo consignado nº 814941357, o qual recebeu nova numeração nº814941358 (Id. 166955161), vejamos:

Observa-se que a prova do recebimento/transferência foi apresentada pela própria parte autora no Id.

166950132 – pág. 06, sendo oportuno ressaltar que o valor transferido para conta da autora, correspondente a diferença entre o empréstimo e o novo refinanciamento, no importe de R$1.844,81 (mil oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e um centavo), vejamos:

Diante desse contexto, restou suficientemente comprovada a negociação pela disponibilização e utilização do crédito pela parte autora/apelada, sendo certo que incumbia a esta fazer as provas em sentido contrário, o que não se desincumbiu.

Assim, não restou demonstrada a inexigibilidade dos débitos descontados nem qualquer falha na prestação do serviço por parte do banco a ensejar sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Desse modo, evidente que o banco apelado agiu no exercício regular de seu direito quanto a cobrança do crédito devidamente contratado.

Portanto, não há que se falar em pagamento de indenização por danos morais e materiais, sendo que a reforma da sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA
– ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.
In casu, o acervo probatório juntado nos autos comprova a relação jurídica entre as partes, portanto, desincumbiu-se a parte requerida de seu ônus, impondo-se a improcedência dos pedidos lançados na exordial”.
(N.U 1006101-06.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022)

“APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA – VALORES LIBERADOS
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – MULTA MANTIDA – QUANTUM MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação.
Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil. Contudo, o montante estabelecido deve ser minorado quando se mostrar excessivo.”
(TJ-MT 10119231720198110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO DE CONDIÇÕES DIVERSAS DA PACTUADA – DESCABIMENTO –
OPERAÇÕES DE PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E REFINANCIAMENTO COMPROVADAS – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS
– RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pela autora para portabilidade/quitação de obrigações/mútuos anteriores, bem como o crédito da diferença em sua conta, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS.”
(N.U 1046852-61.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022)

Logo, a prova produzida no curso da instrução demonstra que houve descontos, mas não de forma indevida, não havendo subsídios probatórios capazes de demonstrar equívoco no procedimento adotado pela instituição ou outro elemento que tenha o condão de legitimar a procedência da pretensão indenizatória.

Ante o exposto,

DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar improcedentes os pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, condenando a parte autora/recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com arrimo no art. 85, §2º, do mesmo
Códex,
cuja exigibilidade deve ser suspensa pelo prazo legal, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023